Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-89.2020.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800233-89.2020.8.14.0068

APELANTE: DANILO HENRIQUE PINHEIRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, e 100 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º,e art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito; (ii) analisar a credibilidade da palavra da vítima e seu valor probatório diante da alegação de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como testemunhos e registros documentais, é suficiente para embasar a condenação.

4. O depoimento da vítima, prestado em juízo, detalha episódios de agressões físicas e ameaças graves, praticadas pelo apelante durante o relacionamento, inclusive quando ela estava grávida, revelando quadro de violência psicológica e física contínua.

5. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação, uma vez que outros meios de prova, como testemunhos e registros fotográficos das lesões, podem suprir a sua falta, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

6. A prova testemunhal, especialmente o depoimento de pessoa que acolheu a vítima após os fatos, confirma o estado físico e emocional debilitado da vítima, fortalecendo a narrativa apresentada.

7. O crime de ameaça se consuma com a intimidação apta a gerar temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva produção de lesão ou dano concreto, bastando a verossimilhança da ameaça proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial força probatória, sobretudo quando apresentada de forma coerente e respaldada por outros elementos dos autos. 2. A ausência de exame de corpo de delito não obsta a condenação por lesão corporal, podendo ser suprida por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP. 3. A ameaça configura crime formal, consumando-se com a intimidação apta a incutir temor na vítima, sendo prescindível a efetiva produção de dano.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §9º, e 147; CPP, arts. 386, VII, e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim nº 0004560-41.2013.8.07.0007, Rel. Des. João Batista Teixeira, Terceira Turma Criminal, j. 18.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Danilo Henrique Pinheiro Lima apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, e 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP e art. 147 do mesmo diploma legal (ID 15436470).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, aos ditames do art. 386, VII do CPP (ID 16223226).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 19459997), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22566767).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

No caso em exame, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade delitiva
do crime de restou provada, em primeiro plano, pelas declarações da vítima na fase inquisitorial (ID 15436381 - Pág. 5) e judicial, bem como pelo relato de testemunhas.

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida nos autos, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime imputado na exordial acusatória. A esse propósito, consigne-se que a
vítima Yngrid Coutinho de Oliveira
clarificou as circunstâncias da ocorrência do crime e apontou o acusado como autor do delito, conforme fragmentos da sentença condenatória transcritos a seguir:

“Em audiência no juízo, a vítima ouvida revelou que veio para a Augusto Corrêa apenas à trabalho, não conhecendo ninguém, em seguida, conheceu o acusado e o relacionamento iniciou em Abril/20219 e as agressões começaram, de forma psicológica, após 01 mês de relacionamento, pois ele demonstrava ciúme excessivo disfarçado de cuidado, costumava humilhar e xingá-la, chamando-a de “PUTA” e “VAGABUNDA”, não a deixava ter amizades, mesmo com outras mulheres, e que, inclusive, quando a ofendida estava na casa de sua genitora na cidade de Belém/PA, o acusado costumava fazer chamadas de vídeo para confirmar que ela estava em casa, verificando até a cor das paredes do quarto dela na referida residência.

As ameaças, segundo a vítima, também eram constantes, pois o acusado reagia de forma violenta e agressiva sempre que era confrontado, sendo as ameaças voltadas à violação de sua integridade física e até mesmo à sua vida, quando falava que “(...) a vontade dele era de dar um soco até eu desmaiar (...)” (palavras dela) e que “(...) iria acabar me atirando como se a arma fosse parar sem querer na mão dele, como sem querer ele fosse puxar o gatilho (...)” (palavras dela), ocasiões em que a vítima já estava grávida do filho do casal. Remete, ainda, à penúltima discussão do casal, confirmando que ele teria dito “MINHA VONTADE É ENCHER TUA CARA DE SOCO ATÉ TU DESMAIAR, TU VAIS CRIAR ESSE CARALHO SOZINHA”, entre outras várias ameaças que afirma ter sofrido durante a convivência do casal.

Relata que residiu com o agressor de Outubro/2019 a Outubro/2020, tendo as agressões físicas começado cerca de 06 meses após o início do relacionamento, em Dezembro/2019, quando ele lhe deu um soco no supercílio esquerdo em momento quando sequer estavam discutindo e sim quando ela já estava deitada, por volta de 23h:00min.

As demais agressões físicas, entremeadas com xingamentos, se deram em Setembro/2020, quando estaria entre 05 ou 06 meses de gravidez, sofrendo lesões no punho, joelho e tornozelo, que se deram em razão de uma disputa pelos celulares do acusado e da vítima, tendo ele apertado seu punho com as unhas e a imprensava contra a parede da casa, chegando a se ajoelhar, machucando-se na escada e portão da residência, ameaçando-a dizendo “POR CAUSA DESSA TUA SALIÊNCIA, TU VAIS VER O QUE VOU FAZER COM TEU CELULAR”, situação ocorrida pelo fato de a vítima ter pego o celular do acusado para tentar ligar para sua genitora, já que seu celular havia descarregado.

Afirma que, embora existissem possíveis testemunhas que estavam na calçada em frente a residência do casal, não viram as agressões, pois elas ocorreram na parte de trás da residência onde ficava a escada de acesso ao interior do imóvel.

Após esta derradeira agressão, a vítima decidiu pelo fim do relacionamento, pois temia perder a gestação de seu filho, tendo comparecido, no dia seguinte, na sede da DEPOL da cidade de Augusto Corrêa, contudo, estaria fechada, o que a fez procurar a DEPOL da cidade de Bragança, com a ajuda de uma amiga, mas a delegada estava de licença, quando chegou a fazer o Boletim de Ocorrência, já em Outubro/2020, não se submetendo ao exame de Corpo de Delito, visto que as lesões já não mais existiam.

[...]

Revelou que sempre que aconteciam quaisquer das agressões, fossem físicas ou psicológicas, entre as ameaças, o denunciado primeiramente a punia e depois se colocava na situação de vítima, acusando-a de fazê-lo praticar as agressões, pedindo-lhe perdão e que ela “(...) acabaria com a vida dele, que ele seria exonerado da polícia e não conseguiria mais sustentar a mãe dele (...)” (palavras dela), colocando-a na posição de responsável por tudo, acabava sentindo medo dele, por ele ser policial militar, e pena pelo que pudesse acontecer se o denunciasse, e também por se sentir dependente emocionalmente dele, pois não via sua vida longe dele, omitindo-se.” (ID 15436463 - Pág. 3)

Em complemento, a testemunha
Patrícia da Silva Oliveira
declarou em juízo que:

“ao acolher a vítima, após os fatos ocorridos em Setembro/2020, a pedido de uma sobrinha, percebeu que ela “(...) tinha bastante medo do acusado e percebeu que ela era coagida por ele (...)” (palavras dela) e estava “(..) muito batida, não conseguia baixar o braço cm dores e estava inchado e com arranhões, estava bastante abalada psicologicamente, chorando muito e ela estava grávida (...)” (palavras dela), tendo ressaltado várias vezes que a ofendida estava muito abalada psicologicamente.” (ID 15436463 - Pág. 5)

Consigne-se, ainda, que no formulário de Avaliação de Risco preenchido e assinado pela vítima consta o registro agressões físicas como enforcamento, socos e chutes, restando consignado, ainda, que as ameaças e agressões se tornaram mais frequentes e graves nos últimos meses (ID 15436383 - Pág. 3).

Nessa linha de intelecção, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório quanto ao crime de ameaça, porquanto tal figura delitiva, “é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de ameaça, diante da existência de provas substantivas de que ele agiu de forma a intimidar a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la em razão do descobrimento de sua gravidez, ameaçando-a nos termos: “MINHA VONTADE É ENCHER TUA CARA DE SOCO ATÉ TU DESMAIAR, TU VAI CRIAR ESSE CARALHO SOZINHA”, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Outrossim, importante consignar que o simples fato de o acusado ora negar a autoria, ora sustentar que sua conduta se deu em contexto de lesões recíprocas, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

A esse respeito, clarifico que não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal, porquanto “eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher, diante dos demais elementos de prova, em consonância com o art. 167 do Código de Processo Penal que disciplina a possibilidade da prova testemunhal, além de outras, suprirem a falta do exame de corpo de delito”

(TJDFT
,
ApCrim n. 0004560-41.2013.8.07.0007
, Relator Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. 18.12.2014), como se deu na espécie, mormente à vista dos registros fotográficos (ID 15436388 - Pág. 1/5 e ID 15436398 - Pág. 1/2)

Destarte, deve prevalecer a linha jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022), motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025